Tribunal: TJES
Processo: 5014930-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014930-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALGISA DAS GRACAS ALMEIDA
RECORRIDO: LUCAS SAGRILO CARNEIRO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014930-32.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADALGISA DAS GRAÇAS ALMEIDA

RECORRIDO: LUCAS SAGRILO CARNEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ADALGISA DAS GRACAS ALMEIDA contra sentença proferida em id 4613503, que lhe condenou ao pagamento de danos materiais ao recorrido, decorrente de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material referente ao conserto do veículo, formulado na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem rerais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que não seja condenada a ressarcir dano material cujo valor foi arbitrado de forma unilateral pelo recorrido.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, alegando estar
impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão à recorrente.

A mesma alega cerceamento de defesa e discorda da quantia pecuniária que foi condenada a pagar a título de reparação por danos materiais, mas não nega sua responsabilidade como agente causadora do dano ao recorrido.

Primeiramente, verifico que não houve cerceamento de defesa nos autos. O acidente de trânsito
sub judice
ocorreu no dia 02/06/2021. A recorrente foi devidamente citada em 09/11/2021 (id 4613498) para comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2021. Em audiência, manifestou-se que não tinha outras provas a produzir e foi informada da leitura de sentença no dia 26/01/2022. Somente diante do conhecimento da sentença parcialmente procedente, que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, é que a recorrente solicitou a designação de um advogado dativo, em 09/02/2022.

O fato de somente uma das partes litigantes estar acompanhada de advogado não implica, necessariamente, desequilíbrio processual e cerceamento de defesa, cabendo a parte que está desassistida em sua defesa, manifestar ao juiz o interesse em obter assistência judiciária em tempo hábil. Entendo, portanto, que ficou demonstrado nos autos que a recorrente teve tempo suficiente de solicitar advogado dativo durante o processo, e não o fez, vindo apenas a requerê-lo, diante de sua condenação. Rejeito, então, a alegação de cerceamento de defesa.

Em relação ao valor da indenização, a recorrente sustenta que os valores são excedentes ao preço de mercado, mas não faz qualquer prova de sua alegação. Com razão, então, a sentença recorrida ao entender que, tendo o recorrido apresentado nota fiscal do conserto do veículo em seu nome, que não foi atingida em sua idoneidade, deve ser a mesma considerada apta para fixar o valor da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o

recurso, mas
NEGO

SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)